Tribunal: TCU
Processo: 000.507/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação autuada a partir de documentação encaminhada pelo Tribunal de Contas do Estado da Paraíba a respeito de possíveis irregularidades identificadas na Inexigibilidade de Licitação 24/2019, promovida pela Secretaria de Estado da Saúde da Paraíba (SES/PB), cujo objeto foi o credenciamento de serviços médicos na especialidade de oftalmologia para realização de cirurgias de facoemulsificação com implante de lente intraocular dobrável, para atender aos usuários do Sistema Único de Saúde-SUS, conforme edital de Chamada Pública 001/2019

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação autuada a partir de documentação encaminhada pelo Tribunal de Contas do Estado da Paraíba a respeito de possíveis irregularidades identificadas na Inexigibilidade de Licitação 24/2019, promovida pela Secretaria de Estado da Saúde da Paraíba (SES/PB), cujo objeto foi o credenciamento de serviços médicos na especialidade de oftalmologia para realização de cirurgias de facoemulsificação com implante de lente intraocular dobrável, para atender aos usuários do Sistema Único de Saúde-SUS, conforme edital de Chamada Pública 001/2019, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, da Lei 8.443/92, em: 9.1. dar ciência à Secretaria de Estado da Saúde da Paraíba (SES/PB) sobre o inadimplemento no atendimento à diligência promovida por meio do Ofício 24801/2022-TCU/Seproc, de 28/5/2022, reiterada mediante Ofício 43993/2022-TCU/Seproc, de 18/8/2022; 9.2. determinar, com fundamento no art. 10, § 1o, e 11, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 157, do RI/TCU, que a Secretaria de Estado da Saúde da Paraíba (SES/PB), no prazo de quinze dias, encaminhe a este Tribunal: 9.2.1. documentos relativos à execução dos contratos firmados em decorrência da Chamada Pública 1/2019 (termos contratuais, relatórios de serviços prestados, notas fiscais, ordens e comprovantes de pagamentos etc.); 9.2.2. esclarecimentos, acompanhados da documentação comprobatória, quanto a: 9.2.2.1. distribuição desigual dos procedimentos cirúrgicos contratados junto a rede de empresas credenciadas, evidenciada pelas divergências de valores empenhados e pagos, até abril/2022 (peça 8), a cada uma das contratadas; 9.2.2.2. metodologia adotada para distribuição dos procedimentos para as empresas e à forma de realização do sorteio previsto no item 11.8 do edital; e 9.2.2.3. estudos ou médias históricas a fim de dimensionar o quantitativo objetivado no Chamamento Público 1/2019. 9.2.3. demais informações que julgar necessárias; 9.2.4. designação formal de interlocutor que conheça da matéria para dirimir eventuais dúvidas, informando nome, função/cargo, e-mail e telefone de contato; 9.3. alertar a Secretaria de Estado da Saúde da Paraíba (SES/PB) de que o não atendimento, no prazo fixado, sem causa justificada, à determinação desta Corte de Contas, ensejará a aplicação de multa, nos termos do inciso IV do art. 58 da Lei 8.443/1992; 9.4. encaminhar à Secretaria de Estado da Saúde da Paraíba (SES/PB) cópia das peças 8 e 39, bem como da presente deliberação, para subsidiar o atendimento à determinação.